Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BELINDA NUNES DE AGUIAR - CPF: 772.346.501-72 (AGRAVANTE), BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 60.942.638/0001-73 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR (AGRAVANTE), BELINDA NUNES DE AGUIAR - CPF: 772.346.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 00.412.788/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – DESCABIMENTO – INÉRCIA CONFIGURADA ENTRE A CITAÇÃO E O ÓBITO DO EXECUTADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 12 ANOS ENTRE A CITAÇÃO E PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS O FALECIMENTO (15 ANOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA) QUE NÃO INTERFERE NA CARACTERIZAÇÃO DA INÉRCIA POR LONGOS ANOS ATÉ O FALECIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AGRAVO PROVIDO.

Deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente levantada em sede de exceção de pré-executividade, ante a inércia patente ocorrida entre a citação do executado e o pedido de prosseguimento do feito formulado quase 13 anos após a citação; de modo que a alegação de ausência de regularização processual após o óbito do executado (ocorrido há mais de15 anos) não é óbice para o reconhecimento da prescrição intercorrente, que fulmina o título e faz com que a exceção de pré-executividade logre êxito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR
contra decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 486/2008, 0000350-82.2000.8.11.0041, Código 10168 e 12150230, 3ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
, que
rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade.

Em síntese, o Agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente pela inércia do Agravado, nos autos de execução, pois não foram intentadas providências para satisfação do crédito.

Diz que a ação é de 2000, quando ocorreu a citação do devedor, todavia, com o transcurso de 15 anos da citação, o executado faleceu e não foram tomadas quaisquer medidas durante esse período.

Pede a antecipação da tutela em sede recursal para suspender o feito no primeiro grau. No mérito, requer que seja reconhecida a prescrição.

A liminar foi indeferida pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – que posteriormente deu-se por suspeita para ser a relatora do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, a questão a ser analisada consiste em aferir se está correta ou não a decisão interlocutória que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 486/2008, 0000350-82.2000.8.11.0041, Código 10168 e 12150230, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A em desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR,
rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade formulado pelo devedor.

Pois bem.

Encontra-se demonstrado o cabimento, o preparo e a tempestividade, uma vez que o patrono do Agravante somente foi intimado da decisão de rejeição da exceção em 03/02/2022, de modo que interpôs dentro do prazo legal o agravo, inicialmente distribuído à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Efetivamente, cabe ao exequente providenciar a citação do devedor, e, após impulsionar o feito, buscando o processamento, culminando com o julgamento.

Vê-se que a ação de execução proposta em face do avalista JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR foi proposta em fevereiro/2000, ano em que a citação se efetivou.

A tese do Agravante é de que ocorreu a prescrição intercorrente, motivo pelo qual defende o acolhimento da exceção de pré-executividade.

É sabido que o falecimento do Sr. José Alberto Vieira de Aguiar ocorreu em 2015; todavia entre a citação e esta data, ainda que não tenha sido providenciada a regularização processual pelos herdeiros, é fato, a meu viso, patente, que não houve qualquer iniciativa da parte exequente em promover o andamento dos autos, durante todo esse período, de modo que considero pertinente a pretensão deste recurso.

Digo isso porque, após a citação, e por longo período deixou de requerer nos autos a parte exequente, buscando a satisfação do seu crédito, de modo que, diferentemente do apontado pelo Juízo “a quo”, o fato de não ter havido a regularização, após o falecimento em 2015, não retira a desídia caracterizada, eis que a citação ocorreu em 2000 e o durante esse período até o óbito, efetivamente, nenhuma providência foi requerida, salvo a intimação em 15/01/2013 para que o Agravado (exequente) desse andamento ao feito.

Portanto, entre a citação e a intimação decorreram mais de 10 anos, sem qualquer iniciativa do exequente, mostrando-se caracterizada a inércia, e a ausência de interesse na resolução da demanda.

Denota-se, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA POR INDICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE - CAUSALIDADE - INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social.

II - Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor.

III - A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

IV - Portanto, ante a inércia do exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional (...)”. (N.U 0000141-45.1997.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Com esses apontamentos, registrando-se o teor dos documentos trazidos e, ainda a ausência de contrarrazões da parte Agravada, não há outro caminho a não ser o de albergar a tese de prescrição intercorrente e, diante disso, a ausência de requisitos mínimos para o êxito da execução, podendo-se, assim, acolher o pleito de exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente do crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022